Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO DO SISTEMA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema CENSEC com o objetivo de localizar bens em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar a possibilidade de utilização do sistema CENSEC como ferramenta de busca patrimonial para localizar bens do devedor no âmbito da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CENSEC, instituído pelo Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se destina à busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, mas sim ao gerenciamento e intercâmbio de dados notariais entre serventias extrajudiciais.
4. A cooperação judicial, prevista no art. 6o do CPC, exige que a utilização de sistemas de busca de bens seja adequada, necessária e proporcional, não transferindo ao Judiciário o ônus de diligências que podem ser realizadas pela parte interessada por meios próprios.
5. A consulta ao sistema CENSEC, quando realizada diretamente pelo interessado mediante pagamento de emolumentos, atende ao princípio da eficiência processual, sendo desnecessária a intervenção judicial.
6. A ausência de indícios concretos de que a pesquisa no sistema CENSEC seria útil à localização de bens penhoráveis inviabiliza sua utilização no caso em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O sistema CENSEC não se presta à busca de patrimônio de devedores em processos judiciais.
2. É ônus do credor esgotar as diligências disponíveis e demonstrar a necessidade da intervenção judicial para a pesquisa de bens, pois o princípio da cooperação não autoriza o Judiciário a realizar buscas indiscriminadas em sistemas eletrônicos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV; Provimento CNJ no 18/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1944421, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1932060, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/10/2024.